Tribunal: CARF
Processo: 13855.723689/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. TRIBUTAÇÃO.
Tributa-se, mensalmente, o ganho de capital auferido com a alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Considera-se ganho a diferença entre o valor da venda e o respectivo custo de aquisição.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
In casu, todos os co-titulares das contas conjunto foram intimados antes da lavratura do presenta auto de infração.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723689/2012-87
ACÓRDÃO
2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO RUBENS GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. TRIBUTAÇÃO.
Tributa-se, mensalmente, o ganho de capital auferido com a alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza. Considera-se ganho a diferença
entre o valor da venda e o respectivo custo de aquisição.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS
OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos.
In casu, todos os co-titulares das contas conjunto foram intimados antes da
lavratura do presenta auto de infração.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Marcelle Rezende Cota (relatora), André Barros de Moura e
Carlos Eduardo Ávila Cabral, que lhe deram provimento parcial para fins de excluir da base de
cálculo o valor de R$ 70.000,00. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian
Selmer Dias.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
3
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatada a
omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e ganhos líquidos no mercado de renda
variável, em relação ao exercício 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/33), foi constatada omissão
de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Franca Basquetebol Clube.
Em análise a Notas de Corretagem foi constatada a omissão de ganho de capital em
operações na bolsa de valores junto as empresas LINK e PLANNER.
Não foram comprovados os valores depositados em conta corrente, caracterizando
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 749/768), foi
proferido Acórdão n° 02-74.438 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual julgou
procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 792/818):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
4
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
observância das normas de regência.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando o procedimento fiscal realizado em estrita observância às suas normas de
regência, não há que se falar em cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27/12/96, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a
comprovação da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente cientificado em 14/11/2017 (e-
fl. 822), interpôs em 14/12/2017, Recurso Voluntário (e-fls. 826/848), repisando às alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
Preliminarmente
I. Prova obtida por meio ilícito
- a fiscalização se valeu de extratos bancários sem qualquer autorização judicial,
assim a prova, da forma como obtida, reveste-se de ilicitude e, por isso, não tem o
condão de sustentar a peça acusatória;
- assim, a exigência tributária não deve prosperar, conforme reconheceu o
Supremo Tribunal Federal (RE 389808-PR em 15/12/2010);
II. Não Incidência de juros selic sobre a multa de oficio
- a incidência de juros selic sobre a multa de ofício não tem amparo legal, uma vez
que o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, não autoriza a incidência da Selic
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
5
para correção da multa, mas somente para incidência sobre débitos decorrentes
de tributos e contribuições;
- por fim, nem se diga que, em substituição à taxa selic, seria aplicável o artigo 161
do CTN, pois, além de não ser admitida a reformatio in pejus, estar-se-ia abalando
a segurança jurídica e reformando o lançamento de ofício;
III. Conta Conjunta: Inobservância à Súmula 29
- invoca a nulidade total do lançamento por ofensa à Súmula 29 do CARF,
devendo ser cancelado o presente lançamento, pois o cônjuge e suas filhas não
foram devidamente intimados durante o curso da ação fiscal, bem como não foi
devidamente repartida a tributação dos valores autuados, infringindo assim o § 6o
do artigo 42;
IV. Da apuração da base de cálculo do lançamento de ofício
- a fiscalização deixou de considerar os rendimentos declarados pelo contribuinte
na apuração do lançamento de oficio, relativamente aos anos-calendário
fiscalizados, contrariando jurisprudência do CARF (10935.001303/2007-37).
- da mesma forma, ainda persistem valores de mesma titularidade e iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, em inobservância à Súmula 61 do CARF.
Quanto ao Mérito
I – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo. Omissão não caracterizada
e comprovada. Infringência ao artigo 142 do CTN e art. 9o do CTN
- a empresa Franca Basquete, intimada a informar sobre os pagamentos feitos ao
impugnante, consignou que se tratava de pagamentos ao técnico do time de
basquete durante o ano de 2008, apresentando documentos;
- consta na resposta do citado clube que não foi formalizado contrato e sim
acordo verbal;
(...)
II – Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável – operações comuns x
ausência de tipificação - cerceamento
- no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização relata que foram encontradas
omissões de capital em operações de bolsas de valores nos meses de fevereiro,
junho e agosto de 2008, conforme nota de corretagem da empresa LINK, e nota
de corretagem da empresa PLANNER;
- por outro lado, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fl. 5, a fiscalização aponta o artigo 6o da Lei no 9.959, de 2000 como infringido e,
portanto, como suficiente para suportar o lançamento a título de "omissão de
capital";
(...)
II. Omissão por depósitos bancários não comprovados
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
6
- da análise do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que um dos motivos que
ensejaram a presente autuação foi a falta de comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, dos recursos depositados em conta corrente, à
título de empréstimos;
- no entanto, verifica-se das respostas às intimações, que o contribuinte
comprovou vários créditos e depósitos, inclusive parte dos depósitos
considerados justificados e aceitos pela fiscalização;
- atenção especial merece ser dispensada para o fato de ser cotitular em contas
correntes de suas duas filhas e de sua esposa e para o fato de ter havido
descontos de cheques e empréstimos, o que fez com que se elevasse o montante
de sua movimentação financeira, acarretando incompatibilidade com a renda
declarada;
a- Cotitularidade em contas bancárias
- em relação à conta corrente mantida com sua filha Ana Beatriz Jardim Garcia
Canali, esta informou que o motivo da coparticipação do seu pai foi para facilitar o
envio de recursos para fazer face as despesas de sua empresa em início de
atividades, bem como para enviar recursos para suas despesas pessoais
("mesada");
(...)
b. Empréstimos e Descontos de Cheques
- os dados registrados nos extratos constantes dos autos sugerem que, de fato, a
conta corrente no Bradesco, agência 3259, é uma conta típica de quem praticou
empréstimos e descontos de cheques, mas esse não foi o caminho trilhado pela
fiscalização;
- é lamentável que a presunção relativa estabelecida pelo artigo 42 da Lei no
9.430, 1996 tenha sido utilizada de forma absoluta;
(...)
- verifica-se que o procedimento fiscal deixou de analisar devidamente a
documentação apresentada no dia 13/11 (fls. 624 em diante), pois no dia seguinte
deu por encerrado suas conclusões fiscais;
- por isso, alguns valores, embora justificados, passaram despercebidos pela
fiscalização, caso contrário jamais comporiam a exigência tributária, conforme
elencados a seguir:
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
7

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Da Nulidade – Cerceamento Direito de Defesa – Ausência de Fundamentação

O Recorrente alega que não houve a devida motivação do lançamento,
especialmente no que concerne a infração de ganho de capital no mercado de renda variável,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa, além da falta de analise das provas.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, planilhas de valores considerados,
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
8
anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma o
contribuinte, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e
documentos apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a eventual ausência de fundamentação da infração de
ganho de capital no mercado de renda variável, cabe mencionar que no Termo de Verificação
Fiscal, consta ““nos Documentos “documentos Diversos – Outros - Detalhamento Bolsa – LINK” e
Documentos Diversos – Outros – Detalhamento Bolsa – Planner”, apresentamos os detalhamentos
das operações comuns com ativos e os demonstrativos de ganho de capital em operações na bolsa
de Valores realizadas pelo Sr. Helio Rubens Garcia durante o ano-calendário de 2008 junto as
empresas LINK e Planner, respectivamente”, fl. 19. Como se observa, a fiscalização forneceu ao
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
9
contribuinte documentos a respeito da apuração do ganho de capital lançado no processo em
pauta.
Convém também registrar que por meio de Constatação e Intimação Fiscal de fls.
532 e 533, do qual o contribuinte foi cientificado em 27/08/2012, este tomou conhecimento a
respeito da apuração de ganho de capital feita pela fiscalização com base nos documentos
fornecidos pela empresa Link, fls. 534 a 547, tendo sido intimado a apresentar
elementos/documentos de contestação referentes aos valores apurados.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Da Quebra do Sigilo Bancário

O Recorrente aduz ser incabível a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização
judicial.
Cabe mencionar sobre a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo
das operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
10
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Assim, improcedente o pedido.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

No tocante a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$87.900,00, consoante Termo de Verificação Fiscal, fls. 17 e 18, foi a empresa Franca
Basquetebol Clube intimada a informar os valores pagos ao contribuinte referentes aos serviços
de técnico do time de basquete durante o ano-calendário de 2008 e a apresentar comprovantes.
Em resposta, a citada empresa consignou que efetuou pagamento do valor total de R$187.900,00,
conforme discriminado na fl. 18. O contribuinte informou em sua declaração o recebimento de
rendimento tributável pago por pessoa jurídica no valor de R$ 100.000,00, mas sem consignar o
nome e o número do CNPJ da fonte pagadora. Mas em resposta à intimação fiscal, o contribuinte
consignou que o valor de R$ 100.000,00 foi pago pela empresa Franca Basquetebol Clube e que
não informou o nome e o número do CNPJ da fonte pagadora em sua Declaração pelo fato de não
ter recebido o competente Informe de Rendimentos. Assim sendo, a fiscalização considerou como
rendimento omitido a diferença entre o valor de rendimentos informados pela empresa Franca
Basquetebol Clube como tendo sido pago ao contribuinte (R$187.900,00) e o valor informado pelo
contribuinte em sua declaração (R$ 100.000,00), o que totaliza R$ 87.900,00.
Por seu turno, o Recorrente alega que os valores pagos poderiam ser a título de
reembolso de despesas, ajuda de custo, gratificação e outros rendimentos isentos.
Acontece que, o Recorrente não trouxe aos autos documento que contradissesse as
informações da fonte pagadora (Franca Basquetebol Clube). Frise-se que a empresa Franca
Basquetebol Clube consignou de forma clara que o valor total de R$187.900,00 foi pago ao
contribuinte em retribuição pelos seus serviços na qualidade de técnico, fl. 425.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
11
Assim sendo e tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos provas que
demonstrassem que o valor consignado como o tendo sido pago encontra-se incorreto, tem-se
que não merece reparo o procedimento fiscal adotado.
Caberia ao Recorrente buscar a fonte pagadora com o fito de “corrigir” eventuais
equívocos ou juntar aos autos documentos capazes de rechaçar as informações prestadas, não o
fazendo, deve ser mantido incólume a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
apurada pela fiscalização.

Do Ganho de Capital

Neste ponto, vale salientar que o Recorrente não questiona o mérito propriamente
dito da infração, invocando suas razões acerca da carência de fundamentação e cerceamento do
direito de defesa.
Dito isto, em relação a este ponto, como já enfrentado no tópico da preliminar, o
lançamento foi devidamente motivado.
Por fim, o Recorrente não demonstra nos autos que os valores apurados pela
fiscalização se encontram incorretos. Desta forma, deve ser mantida a infração.

Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que deve ser afastado os valores das contas conjuntas por
ausência de intimação de todos os cotitulares. Além do mais, aduz que parte dos valores são
decorrentes de empréstimos, cheques devolvidos e questiona alguns valores especificamente.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
12
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
13
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do Recorrente acerca da legislação e presunção, observa-se
que na sua peça recursal ela repete os argumentos constante da impugnação, não acrescentando
nenhuma nova prova, motivo pelo qual, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e
adota-los como razão de decidir, por muito bem analisar as razões e documentos postos aos
autos, senão vejamos:
No curso da ação fiscal, na data de 13/11/2012, o contribuinte apresentou
documentos, tendo a fiscalização registrado no Termo de Verificação Fiscal que os
documentos assinados por Luis Fernando A Facury, Renato de Andrade Ferreira,
Jose Avelar da Silva, Alexandre de Oliveira, por Lauro Salomão Filho, por Márcio
Bussab Azzuz e Belmira Célia Alves Ribeiro não têm o condão de comprovar a
origem de créditos em sua conta corrente, não tendo restado demonstrado que
as operações ditas como tendo sido decorrentes de empréstimos realmente
existiram.
Não comprovada a origem de todos os recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados, sem comprovação de origem,
como rendimentos tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
14
modo ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que, em relação à conta mantida no
banco Unibanco, hoje Itaú, com sua filha Ana Beatriz Jardim Garcia Canali, tornou
esta conta conjunta para facilitar o envio de recursos para fazer frente a despesas
da empresa de sua filha, em início de atividades, bem como para enviar recursos a
ela a título de mesada, sendo que a conta é usada apenas por ela. Alega também
que despesas da empresa, que se encontrava em dificuldade financeira, eram
pagas por meio de recursos desta conta, tendo estes valores sido escriturados
como empréstimos e não como pagamento de despesas, o que inviabilizou a
juntada dos livros para fins de comprovação. E, por fim, questiona porque a
fiscalização não intimou sua filha Ana Beatriz para que apresentasse os livros
fiscais da empresa.
(...)
O contribuinte, bem como sua filha Ana Beatriz, foram intimados pela fiscalização
a comprovar a origem de depósitos creditados na conta mantida no banco
Unibanco, mas não lograram fornecer documentos que demonstrassem a origem
dos créditos objeto do presente lançamento. Caberia a Ana Beatriz, por exemplo,
se fosse o caso de ter havido créditos na citada conta oriundos de receitas da sua
empresa, isto comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos o que não foi
feito. Registre-se que já foi julgada em 20/07/2017 improcedente a impugnação
pertinente ao processo no 13855.723691/2012-56, lavrado contra Ana Beatriz,
que trata da mesma omissão de rendimentos verificada neste processo, tendo em
vista que o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que, no caso de
conta mantida em conjunto, cuja declaração de rendimentos dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos, o valor dos rendimentos será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
(...)
Em relação à conta corrente mantida no banco Bradesco em cotitularidade com
Ana Helena, o contribuinte também alega que a conta foi aberta para facilitar o
envio de recursos para sua filha. De igual forma, tanto o contribuinte, quanto sua
filha Ana Helena foram intimados a comprovar a origem de créditos depositados
na mencionada conta, mas não lograram apresentar documentos para este fim.
Em sua impugnação, o contribuinte também não traz aos autos documentação
que comprovasse a origem dos depósitos considerados pela fiscalização como
rendimentos omitidos. Registre-se que não foi constituído processo contra Ana
Helena, em face do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, § 3o, inc. II. Assim
sendo, cabe manter o lançamento.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
15
Pertinente à conta mantida no banco Bradesco em cotitularidade com seu
cônjuge, o contribuinte alega que se trata de uma conta típica de quem praticou
empréstimos e descontos de cheques, mas não comprova sua alegação.
(...)
A fiscalização analisou as declarações apresentadas pelo contribuinte, juntamente
com cópias de cheques (fls. 630 a 665), tendo consignado de forma minuciosa no
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 20 a 23, os motivos que a levaram a concluir
que as provas apresentadas não constituem documentação hábil e idônea para
comprovar que valores foram creditados em sua conta em razão de empréstimos,
motivos esses que esta julgadora adota em sua integralidade.
Para comprovar suas alegações, o contribuinte apresentou à fiscalização
declarações assinadas por vários signatários, contendo relação de créditos
depositados em sua conta bancária, sendo que os signatários alegam se referirem
a pagamento de empréstimos. Também anexa cópias de cheques emitidos pelo
contribuinte a alguns dos signatários das declarações. Como já dito pela
fiscalização, nem o contribuinte, nem as pessoas que teriam recebido recursos
deste, reportaram em suas declarações informações a respeito de empréstimos.
Observe-se ainda que a maioria dos cheques relacionados nas citadas
declarações, se não todos, com exceção dos informados pelo signatário Luiz
Fernando Facury, fl. 630, nem foram emitidos pelos signatários das declarações,
como se percebe, por exemplo, da análise do Termo de Confissão e Quitação de
Dívida emitido por Renato de Andrade Ferreira, fls. 631 e 632, e do Termo de
Declaração emitido por Márcio Bussab Azzuz, fl. 659, já que foi Alex Cunha de
Barcellos Ferreira quem teria recebido o empréstimo, sendo Márcio o avalista.
(...)
Em relação aos vários créditos que o contribuinte argumenta que se tratam de
depósitos realizados pela empresa HR Sports, empresa essa da qual é sócio,
também não há como excluí-los. Os créditos elencados pelo contribuinte
perfazem o montante de R$133.576,50 (30.000,00 + R$ 2.466,50 + R$ 24.000,00 +
R$ 50.000,00 + R$ 3.500,00 + R$3.370,00 + R$ 2.980,00 + R$ 3.000,00 + R$
3.280,00 + R$ 3.450,00 + R$ 3.330,00 + R$2.000.00 + R$ 2.200,00). Em sua
Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informou o recebimento de lucros e
dividendos no valor de R$ 20.146,80 pagos pela empresa HR Sports, fl. 37. Da
análise dos valores dos mencionados créditos, não se verifica valores que,
somados, perfazem R$20.146,80. Alia-se a isso, a não apresentação da
escrituração da citada empresa com os registros pertinentes à distribuição
antecipada de lucros coincidentes em datas e valores com depósitos na conta
corrente em nome do contribuinte. Assim, tem-se que não restou demonstrado
nos autos que os valores dos depósitos considerados de origem não comprovada
referem-se a rendimentos isentos de tributação.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
16
Com relação ao crédito no valor de R$ 111.000,00 feito no dia 03/10/08 pela
empresa HR Sports, tem-se que não restou comprovado nos autos que este valor
refere-se a resgate de aplicação financeira em nome do contribuinte.
Pertinente ao depósito no valor de R$ 22.510,00 ocorrido em 02/01 em conta
mantida no banco Bradesco, tem-se que, do confronto entre o documento
intitulado “Segunda Via de Comprovante de Depósito/Transferência”, fl. 105,
emitido pelo Banco Bradesco, no qual encontram relacionadas informações a
respeito de cheques depositados na conta em nome do contribuinte na data de
02/01/08 no valor total de R$ 22.510,00 (R$14.700,00 + R$7.500,00 + R$ 310,00),
e a resposta ao Termo de Intimação Fiscal emitida pela empresa França
Basquetebol Clube, fl. 425, na qual encontram-se relacionados os cheques
emitidos para o pagamento ao contribuinte pelos serviços prestados em 2008
como técnico, constata-se que os cheques nos valores de R$ 14.700,00 e de R$
7.500,00 não dizem respeito aos valores relacionados à fl. 425. Observe-se que a
citada empresa não apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF em nome do contribuinte em relação aos anos-calendário de 2007 e 2008.
Assim, não restou comprovado nos autos que o valor de R$22.200,00
(R$14.700,00 + R$ 7.500,00) já foi tributado, ou seria isento. Assim, não merece
reparo o lançamento.
Quanto ao valor de R$ 2.205,00 que teria sido compensado em 05/05 em conta
mantida no banco Santander, tem-se que não foi considerado como depósito de
origem não comprovada, como se verifica da análise do Anexo I à fl. 32.
(...)
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao Recorrente contrapor da mesma forma.
No que concerne a alegação de que devem ser excluídos os depósitos inferiores a
R$ 12.000,00. Mister também esclarecer que o dispositivo no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, §
3o, inc. II, é aplicado após a análise de todos os valores creditados de origem não comprovada em
todas as contas bancárias em nome do contribuinte fiscalizado, inclusive as que é cotitular,
referentes a um determinado ano-calendário, e não somente em relação a uma única conta. No
caso em comento, este dispositivo não é aplicável em relação ao contribuinte, como se percebe da
análise dos extratos e da planilha de fls. 29 a 33, uma vez que os depósitos nos valores iguais ou
inferiores a R$12.000,00 ultrapassam R$ 80.000,00.
Especificamente quanto ao depósito no valor de R$ 140.000,00 ocorrido em 02/01
na conta corrente mantida na agência 3259 do Banco Bradesco, em relação ao qual o Recorrente
argumenta que se trata de cheque administrativo debitado no dia 28/12/2007 e posteriormente
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
17
creditado, conforme microfilme anexo, tem-se que a cópia do cheque trazida aos autos, fls. 773 a
774, de fato, comprova a alegação apresentada. Inclusive, a própria DRJ assim entendeu, negando
o pleito nos seguintes termos:
Cabe, porém, observar que é de conhecimento geral que a prática de sacar
numerário nos últimos dias de um ano para tornar a depositá-lo logo no começo
do ano seguinte busca, na maioria das vezes, mascarar um eventual acréscimo
patrimonial a descoberto. Tendo em vista que o contribuinte não demonstrou que
o valor de R$ 140.000,00 trata-se de rendimento isento ou não tributável ou já
tributado, não cabe excluí-lo do lançamento. Assim, em que pese o contribuinte
ter demonstrado a origem do lançamento, tem-se que não restou demonstrado
nos autos que não se trata de rendimento tributável.
Entendo que tal entendimento não merece prosperar. Isto porque, da análise dos
documentos ofertados, vê-se que realmente referido valor se originou do próprio patrimônio do
Recorrente, devendo ser excluído da base de cálculo apurada no mês de janeiro/08 (02/01), nos
termos do art. 42, § 3o, I, acima transcrito. Caso tais valores se configurassem omissão de
rendimentos, deveriam ser tributados no ano-calendário 2007 ou anteriores, mas não em 2008.
Assim, deve ser decotado da base de cálculo o valor de R$ 70.000,00 (R$
140.000,00/2 – conta conjunta considerada 50% dos valores) depósito em 02/01 na conta 4108
do Bradesco.

Das Contas Conjuntas – Intimação dos Cotitulares

O Recorrente aduz que as cotitulares não foram intimadas previamente ao
lançamento.
Do exame das peças processuais, observa-se pela descrição dos fatos constante do
Termo de Verificação Fiscal, não deixa qualquer dúvida quanto a co-titularidade das contas
objetos da autuação, mantida conjuntamente com Maria Helena Nehemy Garcia e/ou Ana Helena
Jardim Garcia e/ou Ana Beatriz Jardim Garcia, conforme planilhas às e-fls 24/28.
É certo que o §6° da Lei n° 9,430, de 1996, determina que na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os
titulares da conta bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra
quem não foi previamente intimado para comprovar a origem dos depósitos.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
18
O comando da lei tributária é específico para a presunção em comento. Se não
houve a intimação prévia de todos os titulares, conforme determina o caput do referido artigo,
também não poderá haver a divisão determinada no § 6°, sendo inválida a exigência relacionada
à conta co-titulada sem a comprovação da intimação destes.
Ora, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, nos precisos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código tributário Nacional, supra colacionado.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários é
causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade
fiscal não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige para que a presunção
possa ser validamente aplicada. Este entendimento já é pacífico no âmbito deste Conselho, nos
termos de diversos Acórdãos.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula Vinculante n° 29,
que assim dispõe:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
Depreende-se dos Termos de Constatação e Intimação Fiscal às e-fls. 453/480 que
todos os cotitulares foram intimados pela fiscalização para comprovar a origem dos créditos
depositados em contas correntes nas quais figuravam como cotitulares juntamente com o
Recorrente.
Sendo assim, os requisitos constantes da legislação de regência, bem como da
Súmula acima foram cumpridos, pois houve a intimação de todos os co-titulares na fase que
precede a lavratura do auto de infração.
Portanto, deve ser mantido o crédito decorrente dos depósitos efetuados nas
referidas contas.

Dos juros sobre a multa de ofício

Deixo de tecer maiores considerações, considerando a publicação da Súmula CARF
n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula acima, mantenho a incidência dos juros sobre a multa de
ofício.

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
19
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$
70.000,00.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
Divirjo do entendimento da Relatora quanto ao lançamento por omissão de
rendimentos por depósito bancário sem origem comprovada, sobre o valor de R$ 140.000,00.
Segundo relato, o depósito ocorreu na conta corrente, mantida na agência 3259 do
Banco Bradesco e, segundo o recorrente, trata de cheque administrativo debitado no dia
28/12/2007 e posteriormente creditado (e-fls. 773 a 774).
A Decisão de piso entendeu que, embora identificado o depósito, não foi
demonstrado que se tratava de valor já tributado ou fora da base de cálculo do tributo.
Cabe, porém, observar que é de conhecimento geral que a prática de sacar
numerário nos últimos dias de um ano para tornar a depositá-lo logo no começo
do ano seguinte busca, na maioria das vezes, mascarar um eventual acréscimo
patrimonial a descoberto. Tendo em vista que o contribuinte não demonstrou que
o valor de R$ 140.000,00 se trata de rendimento isento ou não tributável ou já
tributado, não cabe excluí-lo do lançamento. Assim, em que pese o contribuinte
ter demonstrado a origem do lançamento, tem-se que não restou demonstrado
nos autos que não se trata de rendimento tributável.
(grifos não originais)
Já a relatora entendeu que não cabia a comprovação da natureza, pois seriam
rendimentos obtidos de outro período de apuração.
Entendo que tal entendimento não merece prosperar. Isto porque, da análise dos
documentos ofertados, vê-se que realmente referido valor se originou do próprio
patrimônio do Recorrente, devendo ser excluído da base de cálculo apurada no
mês de janeiro/08 (02/01), nos termos do art. 42, § 3o, I, acima transcrito. Caso
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.914 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723689/2012-87
20
tais valores se configurassem omissão de rendimentos, deveriam ser tributados
no ano-calendário 2007 ou anteriores, mas não em 2008.
Trago o texto da Súmula Carf no 239,
Súmula 239: A identificação do depositante não basta para elidir a presunção do
art. 42 da Lei 9.430/96.
Vê-se que o ônus do contribuinte não se limitava a comprovar a identificação do
depósito, ia além, como bem aponta a decisão de piso, necessitaria demonstrar sua natureza e, se
tributável, que o imposto correspondente já teria sido pago.
Todavia, a operação de saque no final do ano, seguido de depósito no início do ano
seguinte, é tipicamente utilizada para encobrir variação patrimonial a descoberto, e tem por
finalidade impedir o Fisco de conhecer a real base de cálculo do imposto de renda, fato indiciário
de possível sonegação.
Não havendo comprovação nos autos que o valor do depósito de R$ 140.000,00,
realizado no dia 02/01/2008, já teria sido submetido à tributação, irrelevante em qual período,
não há motivos para afastar o valor correspondente à parte do cônjuge (R$ 70.000,00) do
lançamento por omissão de rendimentos, feito com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 870
DF CARF MF
Original